Tribunal: STF
Processo: Rcl 1639
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-21
Data de publicação: 2000-09-21

Ementa:
EMENTA: Visa a reclamação à preservação da competência
do Supremo Tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões
(CF, art. 102, I, l e Lei nº 8.038-90, art. 13): não ao suprimento
de eventual divergência jurisprudencial, tampouco reparo de suposto
erro de julgamento, por parte dos órgãos fracionários da Corte.